Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001361-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.693.108/0001-00 (AGRAVADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Os artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão.

II –
Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar que o executado, ora agravante, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão em 11/09/2019, quedou-se inerte quanto à obrigação de refinanciar a dívida do executado, imposta em sede liminar em 05/09/2016 – inacolheu os argumentos apresentados na impugnação e manteve incólume o preceito cominatório fixado em tutela antecipada no processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0012171-79.2016.8.11.0055, manejado por
CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME
, rejeitou a impugnação e manteve as astreintes fixadas em tutela antecipada no processo de conhecimento.

Para tanto, o agravante alega que o título que embasa a demanda executiva é inexequível, tendo em conta que a multa cominatória imposta no deferimento da tutela mostra-se incompatível com a obrigação de fazer, dada a necessidade de garantias adicionais.

Destaca que o fato de a ordem de refinanciamento ter sido cumprida somente em 15/10/2020 não causou nenhum dano à parte agravada, pois, mesmo que o refinanciamento tivesse ocorrido na época da determinação judicial, ainda assim ele seria prorrogado para após a última parcela do contrato original, que findou em 2020.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 74579477).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 76858951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Com efeito, a liminar concedida ao agravado em 05/09/2016, determinava ao agravante que promovesse o refinanciamento do contrato ajustado entre os litigantes na forma do artigo 2º da Lei 13.126/2015 e alterações trazidas pela Lei 13.295/2016, com as especificações da Resolução n. 4.409/2015 do BACEN e da Circular SUP/AOI n. 07/2016 do BNDES, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 76553453).

A sentença proferida em 18/11/2017 convalidou a liminar deferida (id. 76553455) e o recurso de apelação interposto pelo agravante foi desprovido à unanimidade, bem como negado seguimento ao Recurso Especial, decisão contra qual o agravante ainda Interpôs Agravo para o STJ, inacatado, todavia (id.

74349950).

Transitado em julgado o acórdão, sobreveio o cumprimento de sentença objeto da irresignação do agravante que sustenta, em síntese, a inexequibilidade do título executivo que embasa a execução, sob o argumento de que a multa cominatória imposta no deferimento da tutela de urgência é incompatível com a obrigação de refinanciar o contrato nº 345367/001 firmado entre as partes, dada a necessidade de garantias adicionais.

No entanto, apesar do inconformismo do agravante, o que se constata dos autos é que, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão, em 11/09/2019, o requerente quedou-se inerte quanto à ordem emanada em sede de tutela de urgência e confirmada pela sentença e acórdãos proferidos por este Tribunal e pelo STJ, atentando-se para o cumprimento da obrigação de refinanciar a dívida somente em 15/10/2020, quando intimado para o cumprimento da sentença.

De outra feita, além da insubsistência dos argumentos no tocante à necessidade de apresentação de garantia para a conclusão da operação, esta foi solicitada ao agravado somente em 12/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão.

Ademais, a alegação de ausência de dano à parte agravada em decorrência do cumprimento da ordem de refinanciamento ter se dado apenas em 15/10/2020 também não se sustenta, na medida em que a tutela antecipada deferida em favor do agravado concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a efetivação da operação e não o prazo após o pagamento da última parcela do contrato original, que findou em 2020.

Nesses casos, os artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - FIXAÇÃO DE TETO PARA A
MULTA COMINATÓRIA
- REEXAME DO JULGADO - EFEITOS INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE. - Ausentes os requisitos previstos no Código de Processo Civil - omissão, contradição ou obscuridade - devem ser rejeitados os Embargos Declaratórios -
A astreinte trata-se de multa de caráter coercitivo e não sancionatório, que busca compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, como dispõe o art. 497 do Código de Processo Civil/15. O art. 537 do mesmo Diploma legal possibilita a imposição de multa diária - astreinte - com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões. Sendo assim, a multa em questão constitui meio de coação eficaz a garantir o cumprimento do comando judicial, ante a iminência da ocorrência de dano irreparável, não havendo dispositivo de Lei que determine sua limitação
- Para a concessão de efeitos infringentes, assim como para fins de prequestionamento, é necessário que o acórdão tenha incorrido em omissão, contradição ou obscuridade
”. (TJ-MG - ED: 10000180917288002 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 28/02/2019, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019) (g.n.)

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar que o executado, ora agravante, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão em 11/09/2019, quedou-se inerte quanto à obrigação de refinanciar a dívida do executado, imposta em sede liminar em 05/09/2016 – inacolheu os argumentos apresentados na impugnação e manteve incólume o preceito cominatório fixado em tutela antecipada no processo de conhecimento.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Agravo Interno Prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021